Tribunal: TJMT
Processo: 0016930-57.2014.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016930-57.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREA FERMINO RODRIGUES - CPF: 689.174.141-68 (APELANTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE AMORIM OLIVEIRA - CPF: 842.961.351-04 (APELANTE), IVALDO ALVES DE BARROS - CPF: 081.021.981-68 (APELANTE), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 002.120.761-59 (ADVOGADO), LEHANDER CARVALHO DIAS - CPF: 795.307.291-20 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO), ABSAIR VIEIRA DE SOUSA - CPF: 432.337.241-87 (APELANTE), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), VALERIA CRISTINA DE SOUZA E SOUSA - CPF: 866.195.351-00 (APELANTE), MARIA CLARI LORENZETTI DE BARROS - CPF: 453.637.061-72 (APELANTE), IVALDO ALVES DE BARROS - CPF: 081.021.981-68 (APELADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 002.120.761-59 (ADVOGADO), LEHANDER CARVALHO DIAS - CPF: 795.307.291-20 (APELADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO), ABSAIR VIEIRA DE SOUSA - CPF: 432.337.241-87 (APELADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), VALERIA CRISTINA DE SOUZA E SOUSA - CPF: 866.195.351-00 (APELADO), MARIA CLARI LORENZETTI DE BARROS - CPF: 453.637.061-72 (APELADO), ANDREA FERMINO RODRIGUES - CPF: 689.174.141-68 (APELADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE AMORIM OLIVEIRA - CPF: 842.961.351-04 (APELADO), IVALDO ALVES DE BARROS - CPF: 081.021.981-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA CRISTINA DE SOUZA E SOUSA - CPF: 866.195.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLARI LORENZETTI DE BARROS - CPF: 453.637.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ABSAIR VIEIRA DE SOUSA - CPF: 432.337.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. PROJETO ELABORADO POR ENGENHEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. INOBSERVANCIA DE REGRAS NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DO PROJETO. VÍCIOS COMPROVADOS POR PROVA PERICIAL. VÍCIOS CORROBORADOS PELOS PROPRIETÁRIOS. OBRA IRREGULAR. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E MORAL. DANO MORAL RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DEVIDAMENTE ARBITRADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

No que tange a ilegitimidade do apelante, engenheiro responsável pela obra, esta deve ser afastada, vez que fora contratado para o serviço de engenharia na construção da obra, bem como é responsável pelo seu acompanhamento. Aliado a isso, como há nos autos, enfatizou que não acompanhou toda a obra e nem se ateve a detalhes específicos que foram cruciais para a ocorrência dos vícios na construção. Assim, responde solidariamente pelos vícios, independente da contratação de empreiteiros do ramo da construção civil. Assim, legítimo para figurar no polo passivo do feito.

Prova pericial que comprova os vícios e danos, bem como culpa concorrente. Dever de indenizar configurado. Dano moral devido e razoável. Honorários mantidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0016930-57.2014.8.11.0055 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: ANDREA FERMINO RODRIGUES, VICTOR HUGO DE AMORIM OLIVEIRA E LEHANDER CARVALHO DIAS

APELADOS: IVALDO ALVES DE BARROS, LEHANDER CARVALHO DIAS, MARIA CLARI LORENZETTI DE BARROS, VICTOR HUGO DE AMORIM OLIVEIRA ANDREA FERMINO RODRIGUES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por ANDREA FERMINO RODRIGUES, VICTOR HUGO DE AMORIM OLIVEIRA E LEHANDER CARVALHO DIAS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Tangara da Serra nos autos de Ação de Indenização para Reparação de Danos Materiais e Morais que julgou procedentes os pedidos para condenar Lehander Carvalho Dias a ainda indenizar os autores em montante equivalente aos gastos necessários a reparação dos vícios apontados no laudo pericial atinentes ao telhado, calha, trincas e fissuras infiltra ações mofo e manchas e deficiência na instalação elétrica, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como a valores equivalentes a depreciação do imóvel pela falta de esquadrejamento do piso e parede, limitando-se a indenização ativamente a infiltrações, mofo e mancha nas paredes ao percentual de 50% ante a culpa concorrente dos autores quanto a tal vício. Condenou ainda o requerido Lehander Carvalho Dias a indenizar os autores ao pagamento de 50% (em razão da culpa concorrente dos autores) da quantia de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos Morais, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do código civil c/c parágrafo primeiro do artigo 161 do CTN, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. condenou Ivaldo Alves de Barros e Maria Clari Lorenzetti de Barros a indenizar os autores em montante equivalente aos gastos necessários a reparação dos vícios apontados no laudo pericial atinentes à instalação elétrica, a ser apurada em liquidação de sentença. Julgou improcedentes os demais pedidos bem como a lide secundária; no que tange a lide principal os autores deverão adimplir 20% das custas devendo os requeridos Ivaldo Alves de Barros e Maria Clara e Lorenzetti de Barros arcarem com 10% das custas e o requerido Lehander Carvalho Dias com 70% das custas; também em razão da sucumbência recíproca condenou os requeridos sucumbentes na mesma proporção da sucumbência acima apontada, ao pagamento de honorários ao patrono do autor no patamar de 10% do valor da condenação; condenou os autores ao pagamento de honorários aos patronos dos requeridos sucumbentes no pagamento de 10% da diferença entre o valor da causa

e o valor da indenização, observando-se a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade deferida; por fim, considerando-se a improcedência da denunciação da lide condenou o requerido sucumbente ao pagamento de honorários ao patrono dos requeridos denunciados no patamar de 10% da pretensão indenizatória.

Os apelantes ANDREA FERMINO RODRIGUES, VICTOR HUGO DE AMORIM OLIVEIRA sustentam nas razões do recurso que houve distribuição desproporcional do quantum indenizatório fixado por dano moral; o valor atribuído, restringiu-se à analise restrita das consequências vividas tão somente as irregularidades do imóvel quanto a umidade, mofo e infiltrações, deixando de enfrentar os demais fundamentos que deram causa ao prejuízo patrimonial e extrapatrimonial enfrentado; como pode os apelantes serem condenados no patamar de 50% (cinquenta por cento) referente a indenização por danos morais, sob o argumento de que concorreram para a eclosão das infiltrações, mofo e mancha, sabendo que os defeitos mais graves restaram comprovados a culpa exclusiva do apelado LEHANDER CARVALHO DIAS; argumentam que, existem situações outras que deixaram de ser enfrentadas e que merecem apreciação jurisdicional, fatos estes que agravaram (e que ainda se agravam nos dias de

hoje) o mal vivenciado, dentre elas um mal que se perenizará com o tempo, já que a falta de esquadrejamento de paredes e piso é irreparável, gera incomodo, insatisfação, dentre outros sentimentos que tiram a paz e o sossego por conta de uma edificação inadequada; assim, concluem que o percentual apontado a cada parte é desproporcional; fundamentam a inexistência de sucumbência recíproca, pois sucumbiram em parte mínima, oportunidade em que a parte adversa suportará integralmente as despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC; com relação ao dano moral, argumentam que deve ser majorado, pois se mantida a sentença, arcaria com tão somente R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais um motivo que revela desproporcionalidade entre o dispêndio efetivamente aplicado, a situação vivenciada pelos apelantes e a tríplice função do dano moral; entendendo os apelantes que o dano moral fixado em sentença de primeiro grau não atende à tríplice função da indenização, por se tratar de valor irrisório, incapaz de compensar o dano vivenciado e inócuo na questão de elidir que tais fatos voltem a ser praticados pela parte apelada, vêm requerer sua majoração para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser suportado exclusivamente pelo apelado sucumbente; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja afastada a condenação solidária dos apelantes no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor fixado quanto ao dano moral sofrido, e/ou subsidiariamente nesse ponto, requer seja reformada a decisão para minorar o percentual de responsabilização dos apelantes de acordo com o caso concreto; afastar a sucumbência reciproca nos termos do que dispõe o Art. 86, p. ú. do Código de Processo Civil; majorar a condenação por danos morais na importância de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser suportada exclusivamente pelo apelado sucumbente; condenar os apelados integralmente ao ônus sucumbencial, majorando este para o patamar de 15% (quinze por cento) sem exceção das custas e despesas processuais.

O apelante LEHANDER CARVALHO DIAS sustenta nas razões o pedido de concessão da gratuidade da justiça, por não possuir condições de arcar com as custas sem prejuízo do seu sustento e de sua família; aponta no recurso que há carência de ação por ilegitimidade passiva, pois foi contratado apenas para desenvolver o projeto da casa e fiscalizar se a execução da obra estava conforme a planta; Fato é que para construção da casa, ou seja, para execução do Projeto, foram contratados pelos proprietários do imóvel empreiteiros do ramo da construção civil sendo estes que edificaram a obra e não o apelante; quanto ao material aplicado na referida construção, estes foram adquiridos pelos próprios proprietários do imóvel e não o recorrente; deste modo fica evidenciado que o apelante (responsável apenas pelo projeto), não tem responsabilidade pela qualidade da construção da edificação, não podendo ser responsabilizado; quanto aos danos materiais, elenca que a projeção da parte hidro sanitária em que a permeabilidade disposta é 41,00%, sendo o projeto vistoriado e aprovado pelo ente municipal; nesse sentido destaca-se o certificado de conclusão de obra expedido (HABITE-SE) que é concedido após obedecidos os requisitos da Lei Complementar n.° 15/96; após concluída a obra oriunda do projeto do ora recorrente foi executada uma nova obra de ampliação da casa, onde não houve nenhuma participação do recorrente em tal ampliação; é notório que o apelante conforme seus encargos cumpriu com máxima habilidade seu oficio (planejar e acompanhar a construção), sendo sua obrigação de meio em não de fim, pois como bem relatou durante todo seu depoimento pessoal o apelante não era executor da obra, sendo isento de qualquer responsabilização civil, nos termos da lei 5.914 de 1966; apenas o apelado que é o 4° proprietário do imóvel queixou-se de tais vícios, os demais IVALDO ALVES DE BARROS, ABSAIR VIEIRA DE SOUSA que adquiriram o imóvel com animus de estabelecer domicílio e em nenhum momento em que estiveram na casa mencionaram nenhum problema como relataram no depoimento pessoal na audiência de instrução, ou seja a construção foi concluída 21 de março de 2011 e os problemas só foram relatados após os recorridos desobedecerem a legislação municipal e alterarem a permeabilidade do imóvel; o imóvel passou por

reforma inclusive consta na sentença que o próprio apelado impermeabilizou o quintal, “impermeabilizarem integralmente o quintal, transformaram o mesmo em verdadeira piscina o que de fato contribuiu para com a infiltração nas paredes do imóvel; a respeito das instalações elétricas houve alteração do projeto original foi alterado pelos compradores ABSAIR VIEIRA DE SOUSA, VALERIA CRISTINA DE SOUZA E SOUSA, IVALDO ALVES DE BARROS e MARIA CLARI LORENZETTI DE BARROS como bem descrito na audiência de instrução nos depoimentos pessoais, acosta-se os documentos que comprova que as instalações elétricas sanitárias, nas telhas foram modificadas no dia 11 de outubro de 2012, logo, nesse aspecto não há mais que se atribuir responsabilidade ao recorrente tendo sido, após a entrega da obra, realizadas alterações no projeto original da instalação elétrica; em nenhum momento o recorrente agiu de maneira dolosa visando lesar os recorridos, também não há evidência alguma de negligência ou imperícia pois foi concedido o Alvará de Construção e após a conclusão a expedição do Certificado de Conclusão de Obras; fundamenta inexistência de dano moral, bem como quanto ao valor fixado elenca que deve ser excluído, ou reduzido, por não estar demonstrado o dano sofrido; quanto aos honorários pretende que o percentual dos honorários do advogado dos apelados incida sobre no máximo sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa ou então, considerando ser ilíquida a sentença que sejam os honorários arbitrados após a liquidação da sentença; por fim, requer o provimento do recurso para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça; a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido; alternativamente há que ser reconhecida a culpa concorrente dos apelados, a fim de reduzir proporcionalmente o valor da indenização; inversão do ônus da sucumbência;

na hipótese de manutenção da sentença quanto a condenação da indenização que o percentual dos honorários do advogado do apelado incida sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa ou então, considerando ser ilíquida a sentença que sejam os honorários arbitrados após a liquidação da sentença; mantida a sentença requer seja reduzido o valor da indenização por dano moral eis que desproporcional e injusto o arbitramento do juízo a quo, assim como requer seja reduzida as responsabilidades atribuídas ao apelante considerando que o mesmo apenas elaborou o projeto não tendo sido responsável pela execução da obra; requer seja excluído da condenação a reconstrução da rede elétrica.

Nas contrarrazões, o apelado LEHANDER CARVALHO DIAS requer o desprovimento do recurso.

Os apelados, VICTOR HUGO DE AMORIM OLIVEIRA e ANDREA FERMINO RODRIGUES, nas contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.

Os apelados VICTOR HUGO DE AMORIM OLIVEIRA e ANDREA FERMINO RODRIGUES, manifestam sobre preliminar arguida com contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por ANDREA FERMINO RODRIGUES, VICTOR HUGO DE AMORIM OLIVEIRA E LEHANDER CARVALHO DIAS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Tangara da Serra nos autos de Ação de Indenização para Reparação de Danos Materiais e Morais que julgou procedentes os pedidos para condenar Lehander Carvalho Dias a ainda indenizar os autores em montante equivalente aos gastos necessários a reparação dos vícios apontados no laudo pericial atinentes ao telhado, calha, trincas e fissuras infiltra ações mofo e manchas e deficiência na instalação elétrica, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como a valores equivalentes a depreciação do imóvel pela falta de esquadrejamento do piso e parede, limitando-se a indenização ativamente a infiltrações, mofo e mancha nas paredes ao percentual de 50% ante a culpa concorrente dos autores quanto a tal vício. Condenou ainda o requerido Lehander Carvalho Dias a indenizar os autores ao pagamento de 50% (em razão da culpa concorrente dos autores) da quantia de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos Morais, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do código civil c/c parágrafo primeiro do artigo 161 do CTN, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. condenou Ivaldo Alves de Barros e Maria Clari Lorenzetti de Barros a indenizar os autores em montante equivalente aos gastos necessários a reparação dos vícios apontados no laudo pericial atinentes à instalação elétrica, a ser apurada em liquidação de sentença. Julgou improcedentes os demais pedidos bem como a lide secundária; no que tange a lide principal os autores deverão adimplir 20% das custas devendo os requeridos Ivaldo Alves de Barros e Maria Clara e Lorenzetti de Barros arcarem com 10% das custas e o requerido Lehander Carvalho Dias com 70% das custas; também em razão da sucumbência recíproca condenou os requeridos sucumbentes na mesma proporção da sucumbência acima apontada, ao pagamento de honorários ao patrono do autor no patamar de 10% do valor da condenação; condenou os autores ao pagamento de honorários aos patronos dos requeridos sucumbentes no pagamento de 10% da diferença entre o valor da causa

e o valor da indenização, observando-se a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade deferida; por fim, considerando-se a improcedência da denunciação da lide condenou o requerido sucumbente ao pagamento de honorários ao patrono dos requeridos denunciados no patamar de 10% da pretensão indenizatória.

A questão discutida é acerca de vícios na construção do imóvel adquiridos pelos autores ANDREA FERMINO RODRIGUES, VICTOR HUGO DE AMORIM OLIVEIRA, cuja aquisição se deu dos vendedores Ivaldo Alves de Barros e Maria Clari Lorenzetti de Barros, bem como imputação de responsabilidade do engenheiro do projeto da obra, Lehander Carvalho Dias.

O apelante Lehander Carvalho Dias, alega “
carência de ação por ilegitimidade passiva, pois foi contratado apenas para desenvolver o projeto da casa e fiscalizar se a execução da obra estava conforme a planta; Fato é que para construção da casa, ou seja, para execução do Projeto, foram contratados pelos proprietários do imóvel empreiteiros do ramo da construção civil sendo estes que edificaram a obra e não o apelante
;
quanto ao material aplicado na referida construção, estes foram adquiridos pelos próprios proprietários do imóvel e não o recorrente; deste modo fica evidenciado que o apelante (responsável apenas pelo projeto), não tem responsabilidade pela qualidade da construção da edificação, não podendo ser responsabilizado; quanto aos danos materiais, elenca que a projeção da parte hidro sanitária em que a permeabilidade disposta é 41,00%, sendo o projeto vistoriado e aprovado pelo ente municipal; nesse sentido destaca-se o certificado de conclusão de obra expedido (HABITE-SE) que é concedido após obedecidos os requisitos da Lei Complementar n.° 15/96; após concluída a obra oriunda do projeto do ora recorrente foi executada uma nova obra de ampliação da casa, onde não houve nenhuma participação do recorrente em tal ampliação; é notório que o apelante conforme seus encargos cumpriu com máxima habilidade seu oficio (planejar e acompanhar a construção), sendo sua obrigação de meio em não de fim, pois como bem relatou durante todo seu depoimento pessoal o apelante não era executor da obra, sendo isento de qualquer responsabilização civil, nos termos da lei 5.914 de 1966; apenas o apelado que é o 4° proprietário do imóvel queixou-se de tais vícios, os demais IVALDO ALVES DE BARROS, ABSAIR VIEIRA DE SOUSA que adquiriram o imóvel com animus de estabelecer domicílio e em nenhum momento em que estiveram na casa mencionaram nenhum problema como relataram no depoimento pessoal na audiência de instrução, ou seja a construção foi concluída 21 de março de 2011 e os problemas só foram relatados após os recorridos desobedecerem a legislação municipal e alterarem a permeabilidade do imóvel; o imóvel passou por

reforma inclusive consta na sentença que o próprio apelado impermeabilizou o quintal, “impermeabilizarem integralmente o quintal, transformaram o mesmo em verdadeira piscina o que de fato contribuiu para com a infiltração nas paredes do imóvel; a respeito das instalações elétricas houve alteração do projeto original foi alterado pelos compradores ABSAIR VIEIRA DE SOUSA, VALERIA CRISTINA DE SOUZA E SOUSA, IVALDO ALVES DE BARROS e MARIA CLARI LORENZETTI DE BARROS como bem descrito na audiência de instrução nos depoimentos pessoais, acosta-se os documentos que comprova que as instalações elétricas sanitárias, nas telhas foram modificadas no dia 11 de outubro de 2012, logo, nesse aspecto não há mais que se atribuir responsabilidade ao recorrente tendo sido, após a entrega da obra, realizadas alterações no projeto original da instalação elétrica; em nenhum momento o recorrente agiu de maneira dolosa visando lesar os recorridos, também não há evidência alguma de negligência ou imperícia pois foi concedido o Alvará de Construção e após a conclusão a expedição do Certificado de Conclusão de Obras; fundamenta inexistência de dano moral, bem como quanto ao valor fixado elenca que deve ser excluído, ou reduzido, por não estar demonstrado o dano sofrido”.

No que tange a ilegitimidade do apelante, engenheiro responsável pela obra, esta deve ser afastada, vez que fora contratado para o serviço de engenharia na construção da obra, bem como é responsável pelo seu acompanhamento.

Aliado a isso, como há nos autos, enfatizou que não acompanhou toda a obra e nem se ateve a detalhes específicos que foram cruciais para a ocorrência dos vícios na construção. Assim, responde solidariamente pelos vícios, independente da contratação de empreiteiros do ramo da construção civil.

Assim, legítimo para figurar no polo passivo do feito.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- RESPONSABILIDADE CIVIL- ENGENHEIRO - CONSTRUTOR- SOLIDARIEDADE- CONDUTA ILÍCITA- COMPROVAÇÃO- INDENIZAÇÃO DEVIDA. -O engenheiro, subscritor do projeto , assume responsabilidade técnica pela obra, de forma solidária com o construtor ou executor, pois , ainda que não execute a obra, em tema de construção, pode-se dizer que há uma cadeia de responsabilidades, que se inicia no autor do projeto e termina no seu executor, solidarizando todos os que participam do empreendimento, pelos vícios em sua segurança e solidez.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0334.09.015953-7/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2010, publicação da súmula em 19/11/2010).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPREITADA. OBRA. DANOS. RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO SUBSCRITOR DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). CONFIGURAÇÃO. O engenheiro civil subscritor da anotação de responsabilidade técnica (ART) é responsável pelos danos supervenientes no imóvel que deveria acompanhar a execução, por ser aquela instrumento assegurador da realização de obra sob supervisão de profissional especializado (Lei n. 6.496/77, arts. 1º e 2º). Recurso improvido.

(TJSP;

Apelação Cível 0002107-09.2009.8.26.0614; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tambaú - Vara Única; Data do Julgamento: 10/09/2014; Data de Registro: 10/09/2014).

Argumenta o apelante que “
quanto ao material aplicado na referida construção, estes foram adquiridos pelos próprios proprietários do imóvel e não o recorrente; deste modo fica evidenciado que o apelante (responsável apenas pelo projeto), não tem responsabilidade pela qualidade da construção da edificação, não podendo ser responsabilizado; quanto aos danos materiais, elenca que a projeção da parte hidro sanitária em que a permeabilidade disposta é 41,00%, sendo o projeto vistoriado e aprovado pelo ente municipal; nesse sentido destaca-se o certificado de conclusão de obra expedido (HABITE-SE) que é concedido após obedecidos os requisitos da Lei Complementar n.° 15/96; após concluída a obra oriunda do projeto do ora recorrente foi executada uma nova obra de ampliação da casa, onde não houve nenhuma participação do recorrente em tal ampliação; é notório que o apelante conforme seus encargos cumpriu com máxima habilidade seu oficio (planejar e acompanhar a construção), sendo sua obrigação de meio em não de fim, pois como bem relatou durante todo seu depoimento pessoal o apelante não era executor da obra, sendo isento de qualquer responsabilização civil, nos termos da lei 5.914 de 1966; apenas o apelado que é o 4° proprietário do imóvel queixou-se de tais vícios, os demais IVALDO ALVES DE BARROS, ABSAIR VIEIRA DE SOUSA que adquiriram o imóvel com animus de estabelecer domicílio e em nenhum momento em que estiveram na casa mencionaram nenhum problema como relataram no depoimento pessoal na audiência de instrução, ou seja a construção foi concluída 21 de março de 2011 e os problemas só foram relatados após os recorridos desobedecerem a legislação municipal e alterarem a permeabilidade do imóvel; o imóvel passou por

reforma inclusive consta na sentença que o próprio apelado impermeabilizou o quintal, “impermeabilizarem integralmente o quintal, transformaram o mesmo em verdadeira piscina o que de fato contribuiu para com a infiltração nas paredes do imóvel; a respeito das instalações elétricas houve alteração do projeto original foi alterado pelos compradores ABSAIR VIEIRA DE SOUSA, VALERIA CRISTINA DE SOUZA E SOUSA, IVALDO ALVES DE BARROS e MARIA CLARI LORENZETTI DE BARROS como bem descrito na audiência de instrução nos depoimentos pessoais, acosta-se os documentos que comprova que as instalações elétricas sanitárias, nas telhas foram modificadas no dia 11 de outubro de 2012, logo, nesse aspecto não há mais que se atribuir responsabilidade ao recorrente tendo sido, após a entrega da obra, realizadas alterações no projeto original da instalação elétrica; em nenhum momento o recorrente agiu de maneira dolosa visando lesar os recorridos, também não há evidência alguma de negligência ou imperícia pois foi concedido o Alvará de Construção e após a conclusão a expedição do Certificado de Conclusão de Obras”.

A pretensão do apelante é de se eximir da responsabilidade ao argumento de que a obra, o projeto fora aprovado pelo órgão municipal, obedecendo-se os requisitos. Tal argumento não lhe isenta da responsabilidade, até porque a questão da responsabilidade do órgão municipal foi afastada e a questão está preclusa.

Quanto as demais alterações posteriores com relação ao imóvel, estas foram reconhecidas, inclusive com a participação dos autores, proprietários, oportunidade em que se estabeleceu a culpa concorrente, reconhecida em sentença, tanto que foi considerada na fixação da indenização, motivo pelo qual não há interesse do apelante.

Tais argumentos não lhe isentam da total responsabilidade, subsidiando elementos a sua culpa concorrente.

Ademais, concluiu o laudo pericial a existência de patologias oriundas de inobservância de aspectos estruturais, bem como problemas na calha, telhado, infiltrações, ineficiência de vergas e contravergas, umidade no teto, entrada de água pelas calhas. Ainda, umidade no forro, paredes,

descolamento de pintura; inconsistência no projeto elétrico.

Consta ainda “
Não constam apresentados no projeto do imóvel a descrição de vazões das calhas e drenos pluviais, o imóvel possui o telhado oculto por platibandas,

o que dificulta o escoamento da água, se as calhas e drenos não forem devidamente calculados de acordo com o índice pluvial da região ocorre o transbordamento para o interior do telhado sendo notório que um projeto deve ser elaborado com os mínimos detalhes a fim de auxiliar na sua execução”.

O laudo explicita detalhadamente a responsabilidade do apelante concernente a sua atuação, não havendo que se afastar sua responsabilidade.

Desse modo, tem a obrigação de observar as normas técnicas e imposições legais que regem os trabalhos de engenharia. Por se tratar de uma pessoa técnica no assunto, presume-se que deve ser conhecedor da ciência de construir, devendo empregar no serviço por ele realizado ao consumidor a metodologia e materiais adequados à construção, bem como fiscalizar o seu emprego, sendo responsável, solidariamente, com o construtor ou o dono da obra, por defeitos que comprometem a sua solidez e segurança.

De acordo com Rui Stoco, in Tratado de Responsabilidade Civil, RT: São Paulo, 2004, p. 520:
"(...) Embora o Código Civil não se refira expressamente aos vícios de

concepção da obra, nem por isso ficam liberados de responsabilidade os que projetaram e calcularam as cargas e resistências. E nunca se entendeu de outro modo, pois, se a lei civil é omissa a respeito, tal responsabilidade é imanente do exercício profissional e deflui das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura como atividades técnicas vinculadas à construção, motivo pelo qual é uma responsabilidade legal e não contratual, (...). Em tema de construção, pode-se dizer que há uma cadeia de responsabilidades, que se inicia no autor do projeto e termina no seu executor, solidarizando todos os que participam do empreendimento. (...)".

A jurisprudência:

“Apelação. Dano material e moral. 1. Requerido, engenheiro civil e autor do projeto, era também o diretor técnico da obra. Patente que o houve omissão na direção técnica da obra para que o projeto fosse fielmente executado e não há como acolher que os danos foram causados por terceiros. Conclusão pericial no sentido de que "as anomalias construtivas constadas na edificação indicam que a direção técnica não cumpriu sua função". Conclusão pericial não abalada pelas críticas do apelante. 2. Responsabilidade do requerido, como engenheiro civil e diretor técnico da obra, encontra-se determinada pela "ART" – Anotação de responsabilidade técnica – lançada no projeto. Responsabilidade civil determinada nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei nº 6.496/77. 3. Dano moral mantido. Apelante que não se insurgiu contra os fundamentos da sentença atinentes à existência de dano moral, bem como com relação ao quanto indenizatório fixado em primeiro grau. Observância ao princípio tantum devolutum quantum appellattum e artigo 515, caput, do CPC. Recurso não provido. (TJSP;

Apelação Cível 0015919-05.2008.8.26.0566; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2016; Data de Registro: 13/05/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIO EM CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENGENHEIRO - DANOS COMPROVADOS - CULPA CONCORRENTE DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL - CONFIGURAÇÃO. Aprovada a responsabilidade técnica, deverá o engenheiro entregar a obra em perfeitas condições, em razão de seu conhecimento técnico para tal fim. Restando comprovado que o engenheiro e os proprietários do imóvel assumiram o risco da irregularidade da obra, deve ser reconhecida a configuração de culpa concorrente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.466871-9/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2020, publicação da súmula em 03/09/2020)

Com relação ao dano moral, há a configuração no caso, diante do constrangimento suportado pelos autores, que atingiu a saúde de sua filha, gerando transtornos além do mero aborrecimento.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. MÁ-EXECUÇÃO DO PROJETO. DEVER DE INDENIZAR. O acompanhamento da execução da obra pelo engenheiro consiste na verificação da conformidade das edificações realizadas com as diretrizes estabelecidas no projeto e em havendo vícios construtivos decorrentes de falhas na execução do projeto, certa é a responsabilidade do réu, porque permitiu que fosse executada fora dos padrões estabelecidos no projeto. Hipótese que restou evidenciada ante a ausência de liberação do habite-se e da prova pericial, razão pela qual deve ser mantida a sentença quanto às perdas e danos suportados pelos autores. Quanto ao transtorno sofrido pelo autores, ultrapassa os limites daqueles que podem - e devem - ser absorvidos pelo homem médio. Dessa forma, não há como deixar de reconhecer a existência de abalo moral impingido à parte-requerente passível de reparação pecuniária. Contudo, o valor arbitrado mostra-se excessivo, devendo ser reduzido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada e sucumbência redimensionada. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, POR MAIORIA.(Apelação Cível, Nº 70050400498, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 22-08-2013).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENGENHEIRO CIVIL. DEFEITO DOS PROJETOS ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO. DEVER DE SUPERVISIONAR A OBRA NÃO CUMPRIDO. DANO MATERIAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. AGRAVO RETIDO. HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO. ART. 27 DO CDC. O pedido formulado é de reparação de danos por suposta prestação defeituosa de serviço, cujo prazo prescricional é de cinco anos na forma do art. 27 do CDC, sendo inaplicável o prazo de decadência do art. 26 do CDC. ENGENHEIRO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. Trata-se de ação com pedido indenizatório decorrente de danos materiais e extrapatrimoniais com base em relação de consumo. O artigo 14 do CDC regula a responsabilidade civil dos profissionais liberais. Aplicação dos princípios da responsabilidade subjetiva ao engenheiro civil. A prova dos autos apontou a negligência do réu na realização dos projetos e execução da obra, porquanto deveria ter revisado o projeto inicialmente feito pela sobrinha da autora, procedendo à efetiva medição do terreno, bem como supervisionado a obra de forma adequada, pois devidamente contratado (ART) e remunerado para esta finalidade. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. Não conhecido o pedido do apelante no sentido da exclusão da condenação do valor referente a honorários advocatícios, posto que a magistrada a quo expressamente excluiu da indenização o valor relativo à verba honorária da ação cautelar. Já a quantia despendida pela autora com a reforma realizada em 2007 deve ser ressarcida pelo requerido, visto que necessária para corrigir os defeitos da obra. DANO EXTRAPATRIMONIAL. Os defeitos apresentados na construção da residência causaram angústia e frustração à autora, que, inclusive, utilizou seus rendimentos e fez uso de empréstimos na expectativa de ver sua moradia finalizada como havia idealizado. Caracterizados os danos extrapatrimoniais, importando em ofensa a atributo da personalidade. Dano extrapatrimonial configurado, impondo-se o dever indenizar. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. A indenização por dano moral deve ser suficiente para atenuar as conseqüências da ofensa à honra da parte autora, não significando, por outro lado, um enriquecimento sem causa, bem como deve ter o efeito de punir o responsável de forma a dissuadi-lo da prática de nova conduta. Manutenção do quantum estipulado na sentença. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70046182101, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 12-12-2012).

Quanto a pretensão de redução do dano moral, esta não se justifica pelos danos causados aos apelantes, sendo razoável e proporcional o valor arbitrado.

Pretende ainda o apelante quanto aos honorários, que o
percentual dos honorários do advogado dos apelados incida sobre no máximo sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa
ou então, considerando ser ilíquida a sentença que sejam os honorários arbitrados após a liquidação da sentença.

A sentença consignou: “
no que tange a lide principal
os autores deverão adimplir 20% das custas devendo os requeridos Ivaldo Alves de Barros e Maria Clara e Lorenzetti de Barros arcarem com 10% das custas e o requerido Lehander Carvalho Dias com 70% das custas
; também em razão da sucumbência recíproca
condenou os requeridos sucumbentes na mesma proporção da sucumbência acima apontada, ao pagamento de honorários ao patrono do autor no patamar de 10% do valor da condenação
; portanto, não há condenação sobre o valor da causa.

Os apelantes ANDREA FERMINO RODRIGUES, VICTOR HUGO DE AMORIM OLIVEIRA

alega que houve distribuição desproporcional do quantum indenizatório fixado por dano moral; o valor atribuído, restringiu-se à analise restrita das consequências vividas tão somente as irregularidades do imóvel quanto a umidade, mofo e infiltrações, deixando de enfrentar os demais fundamentos que deram causa ao prejuízo patrimonial e extrapatrimonial enfrentado.

No caso, a culpa concorrente dos apelantes está comprovada, pois elaboraram reformas no imóvel sem observância legais, o que resta demonstrado pela perícia,

bem como de acordo com depoimentos colhidos em audiência, resultando nos danos acometidos posteriormente, ou seja, corroboram para alguns vícios constatados.

Assim, não há como afastar a culpa, o que já foi considerado nos fundamentos acima para efeitos da aplicação de indenização, inclusive conforme já fundamentado, razoável o valor da indenização arbitrada, devendo ser mantida, o que fica prejudicada a pretensão de majoração da indenização.

Fundamentam a inexistência de sucumbência recíproca, pois sucumbiram em parte mínima, oportunidade em que a parte adversa suportará integralmente as despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC.

No caso, não há se falar em sucumbência mínima, pois os pedidos foram acolhidos em partes, proporcionais, incidindo a sucumbência reciproca, nos moldes da sentença.

Majoro os honorários recursais para Lehander Carvalho Dias, em 12% sobre o valor da condenação, observando-se a distribuição da proporção da sucumbência recíproca aplicada na sentença. Majoro os honorários recursais para Andrea Fermino Rodrigues, Victor Hugo de Amorim Oliveira

em 12% sobre o valor da condenação, observando-se a distribuição da proporção da sucumbência recíproca aplicada na sentença, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO AMBOS OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023